Tribunal: TJPA
Processo: 0815505-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815505-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR MORAES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA ANTE O POSTERIOR RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SOB O FUNDAMENTO DE DELONGA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a peça acusatória oferecida e recebida, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC 114684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), como se deu na espécie.

2. Ademais,
a superveniência da exordial acusatória conduz à perda do objeto em relação à alegada morosidade excessiva no oferecimento da denúncia (STJ,
HC 640173/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 15/03/2021),
circunstância que também
inviabiliza a apreciação dos pleitos de revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas sob o fundamento de delonga na tramitação processual.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 07 a 09 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ARTUR MORAES RODRIGUES
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, proferido nos autos da medida cautelar nº 0801161-37.2022.8.14.0014 (vinculada à ação penal n. 0801435-98.2022.8.14.0014), na qual foi decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e furto em concurso material.

Em razões de direito, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, inexistente até a data da impetração do presente
mandamus,
ressaindo a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, em especial considerando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis. Por derradeiro, pugnam, em sede liminar e no mérito, pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11627864).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 11697965).

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11752471).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Nessa toada, registro que os impetrantes sustentam a irrazoabilidade na manutenção da prisão preventiva impugnada ao argumento de que o Ministério Público deixou de oferecer a denúncia no prazo previsto na legislação de regência, circunstância autorizadora da revogação da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas, sobretudo por deter o paciente predicados pessoais favoráveis.

No ponto, a despeito das ponderações que sustentam a tese da defesa, convém destacar que
a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial em 08/11/2022 e recebida pelo juízo de primeiro grau
(
vide
Ação Penal n. 0801435-98.2022.8.14.0014, ID n. 81295662 e ID n. 82192387), de modo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento
” (STJ,
RHC n. 114.684/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019, cf.
https://bit.ly/3bLvPv1
), afastando o suposto vício decorrente da demora no trâmite processual.

Ademais,
a jurisprudência da Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a superveniência da exordial acusatória conduz à perda do objeto em relação à alegada morosidade excessiva no oferecimento da denúncia (STJ,
HC 640173/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 15/03/2021, cf.
https://bit.ly/3HQ7WQG
),
posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
FUNDAMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERTADA. QUESTÃO SUPERADA. ORDEM PREJUDICADA
.

Encerrado o inquérito policial e
oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da perda do seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade. (
HC 0802057-30.2019.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, julgamento: 15/04/2019, cf.
https://bit.ly/3jyynki
) – grifos nossos.

Nesse contexto, o esvaziamento da alegação de excesso de prazo implica na prejudicialidade dos pleitos
de revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de delonga na tramitação da ação penal subjacente.

Por oportuno, ressalte-se que a presença de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva,
máxime quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
)
.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
e
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada,

nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto, à vista do oferecimento da denúncia, deixou de existir o constrangimento ilegal apontado quanto ao excesso de prazo, circunstância que também inviabiliza a apreciação dos pleitos de revogação da custódia e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sob o prisma de delonga na tramitação processual.

É como voto.

Belém (PA),
07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023